Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito oriundo da fatura vencida em junho/2020, bem como para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 225,06 (duzentos e vinte e cinco reais e seis centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o descaso da Recorrida, ao deixar de fornecer o serviço de internet, bem como efetuar cobranças indevidas, mesmo tendo conhecimento de que os serviços contratados não estavam sendo prestados da forma regular, supera o mero dissabor e configura danos morais. Argumenta que a ausência dos serviços de internet causou enormes transtornos e dificultou a realização do trabalho. Requer a condenação da ré em danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, é incontroverso que houve, por parte da ré, indevida suspensão dos serviços de internet e de telefonia contratados pelo autor. Conforme a fundamentação da sentença a quo, não impugnada pela requerida, “a interrupção dos serviços nos meses de julho e agosto/2020 está comprovada pela gravação de id. 71083905 (trecho de 12min até 14min10seg), na qual consta declaração da funcionária da ré confirmando a existência do bloqueio, pedindo desculpas pela falha da ré e declarando que realizará o desbloqueio e resolverá o problema”. Portanto, diante da matéria já decidida no processo, a questão a ser solucionada limita-se à análise da configuração, no caso, de danos morais ao requerente.
5. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
6. Na hipótese, está configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que, por ato da requerida, houve a suspensão indevida da linha do autor, a despeito do pagamento regular das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2020. Assim, a suspensão indevida dos serviços de telefonia viola atributos da personalidade do consumidor e por consequência gera o dever reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1253569, 07619776820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Tim Celular S/A versus Sarah Dandale de Almeida Alves Souza.
7. Sobretudo nos dias atuais os serviços de telefonia móvel e internet ocupam um lugar de extrema importância para os afazeres dos indivíduos e para as necessidades cotidianas. Desse modo, a indevida suspensão de tais serviços, por culpa única e exclusiva da fornecedora, de modo a obrigar o consumidor a procurar o Poder Judiciário a fim de restabelecer os seus serviços, é situação que supera o mero dissabor e adentra no conceito de dano moral.
8. O valor da condenação por danos morais deve guardar correspondência com as circunstâncias do caso concreto, respeitar os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observar o grau de afronta aos atributos da personalidade do indivíduo. Assim, considerando o período em que o autor não pode usufruir dos serviços de internet e telefonia, qual seja, dois meses, e os valores comumente atribuídos para este tipo de situação, entende-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para ressarcir os danos sofridos pelo requerente sem configurar enriquecimento sem causa.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença modificada para, além das condenações fixadas, condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Valor com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.